Tribunal: TJMT
Processo: 1021988-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021988-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LAURA DA CUNHA COSTA - CPF: 866.366.261-00 (APELANTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade de débitos, danos materiais e morais. A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de provas testemunhais, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A produção de provas é direito das partes para influir na convicção do magistrado, conforme os arts. 369 e 370 do CPC, sendo obrigatória sua análise quando requerida.

4. O indeferimento implícito do pedido de produção de provas e a subsequente improcedência dos pedidos iniciais à falta de comprovação caracteriza cerceamento de defesa, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A dilação probatória é indispensável nos casos em que a controvérsia depende de fatos a serem comprovados, especialmente quando tais fatos são relevantes para a solução do litígio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal requerida no juízo de origem.

Tese de julgamento:
"Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de provas, quando tais provas são relevantes para a formação da convicção judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 369, 370 e 330, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1007160-24.2021.8.11.0040; TJCE, Apelação no 0181230-71.2016.8.06.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LAURA DA CUNHA COSTA, contra r. sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Várzea Grande-MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade de Débitos c/c Danos Materiais e Morais c/c tutela provisória de urgência antecipada,
processo no 1021988-71.2023.8.11.0002, ajuizada em face de BANCO PAN S.A. e outro, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como, em atenção ao princípio da sucumbência, condenou a autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 2o, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, fixadas em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor.

Inconformada, a apelante recorre, asseverando que houve
cerceamento de defesa
, não sendo garantindo o contraditório e ampla defesa;, contrariando ordenamento Constitucional e infraconstitucional (Art. 5o da CF; 369, CPC).

Alega a nulidade da Biometria Facial Eletrônica realizada, em razão da notória ausência de vontade em realizar o empréstimo, bem como, pela impossibilidade de segurar o aparelho celular (limitação nas mãos com necessidade de ajuda). Aduz que terceira pessoa capturou a imagem da autora, concluindo haver a fraude com possibilidade de envolvimento funcionário da apelada ou em estabelecimento físico dela.

Argumenta serem nulos os contratos de
n.o 63563487-0
e
no763563635-5
, com base no artigo 104, inc. III e art. 166, inc. V, ambos do C.C., bem como, o art. 3o, inc. III, art. 6o, caput e §1o, VI, ambos da Lei 10.820/03 (alterada pela IN no 39/2009), por envolver créditos consignados junto ao INSS em razão de Benefício de Prestação Continuada (BPC), contendo expressas vedações.

Afirma a apelante que na contratação de Reserva de Cartão de Crédito Consignado – RCC – há diretrizes segundo a IN 138 de 10/11/2022 do INSS, bem como, ter-se violado princípio de Boa-fé Objetiva e da Transparência da informação (CDC - art. 4o, inciso III e art. 6o, inc. III). Logo, assevera ocorrência de Danos Materiais e Morais, pleiteando restituição em dobros de valores descontados.

Requer ao final, o provimento do apelo, com reforma da r. sentença, julgando pela procedência da exordial, assim como, seja condenado o apelado ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios.

Ambos os apelados apresentaram Contrarrazões. O primeiro apelado (Banco Pan S.A),
preliminarmente
, alega ser o recurso genérico, sem observar o princípio da dialeticidade (art. 932, inc. III, do CPC/2015). No Mérito assevera, que a contratação foi regular, demonstrando com ‘prints’, a proposta, o valor disponível, a transferência, bem como, norma circular do BACEN combinado art. 411 do CPC/2015.

Acerca do procedimento, diante da coleta de atributos, para a Biometria Facial, alega existir Boa-fé objetiva (princípios
venire contra factum proprium;
contudo, assevera ausência de interesse processual da apelante e ausência de provas.

Em relação ao cartão RCC, assevera autorização legal (Lei n. 13.172/2015 e IN. no 28/2008) e a regularidade da contratação (prints do termo de adesão), informando a margem legal para descontos, sem vicio de consentimento presumido. Assevera, válido o contrato digital (passo a passo da biometria facial), com inexistência de dano material e requisitos autorizadores à restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

Argumenta inexistir dano moral, sem vínculo de causalidade e ato ilícito, logo, afirma exercício regular de direito. Ademais, requer seja condenada a apelante em honorários sucumbenciais. Por fim, requer seja improvido o recurso, se mantendo da sentença de primeiro grau, bem como que as intimações e publicações sejam endereças ao patrono da causa.

O
segundo apelado
(BANCO C6 S.A), em suas contrarrazões (id. 251148201), alega genericamente, inexistir ato ilícito e estar no exercício regular de direito, atestando valido e autêntico a abertura da conta bancária.

Logo, argumenta inexistir falha na prestação de serviço (art.14§3 I, CPC).

Argumenta, colacionando ‘prints’ demonstrando o valor creditado na conta da apelante, e imediatamente transferido via pix a determinada conta. Informa que o procedimento de encerramento da conta, se operou no mesmo dia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
–– CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa operado pelo magistrado
a quo,
quebrando princípio constitucional (contraditório e ampla defesa), negando a recorrente do direito de produção de prova oral (ids. 139062173 e 138111315),

não favorecendo a devida convicção para o julgamento antecipado da lide.

Vejamos.

O direito de produção de provas é corolário do Devido Processo Lega, que estabelece no
art. 369, do CPC
, que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Sequencialmente, o
art. 370, do CPC
, reserva o magistrado poder determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive colhendo produção de prova testemunhal, que entender relevante ao deslinde, formando convicção.

O
art. 330, I, do CPC
, possibilita ao Juiz decidir a lide quando dispuser de provas suficientes, para convencê-lo quanto ao que se deve julgar antecipadamente, sem configurar cerceamento de defesa, no entanto,
no presente caso
,
é cristalino o evidente
prejuízo a apelante
, devido à ausência de oitiva da testemunha indicada nos ids. 251147789, 251147789 (PJE 2ograu).

Ademais, não é permitido ao Magistrado que
julgue em desfavor de uma das partes por ausência de provas quando não foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, pois tal situação caracteriza cerceamento do direito de defesa e violação aos
princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. PROBLEMA NO MOTOR EM MENOS DE 7 DIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

1.
É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria de fato, e nem que se tenha oportunizado a produção de provas, mormente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde do processo.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

(N.U 1007160-24.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)
(Grifamos)

Com efeito, tendo o testemunho, potencial de influir na formação da convicção judicial, seja para fins de instrução probatória, seja para análise do mérito da demanda,
este faz-se imprescindível
.

Ora, se a parte apelante postulou pela produção de provas entende-se que busca se desvencilhar de seu ônus probatório, mesmo sendo considerada parte mais vulnerável na relação de consumo, que ainda se tenha invertido o ônus da prova às apeladas.

Constato que o julgamento da forma como se operou, constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, revelando-se necessária a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito e quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Nesse sentido é a jurisprudência Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA- PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Sustenta o recorrido que o autor não impugnou os fundamentos da sentença, trazendo alegações genéricas, o que impõe o não conhecimento do recurso por não observância do princípio da dialeticidade. O recurso, porém, traz as razões que indicam o suposto desacerto da decisão recorrida. As alegativas apresentadas em sede recursal contrapõem os fundamentos da sentença, sendo observado, portanto, o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. No sistema processual pátrio, o magistrado é o destinatário da prova, sendo certo que é ele quem decide acerca da necessidade ou não da instrução probatória.

Julgando estar o feito suficientemente instruído, nada obsta que o juiz indefira a produção de provas que entender desnecessárias. 3. O magistrado não está vinculado ao deferimento do pedido de produção de provas, mas, caso entenda que o feito está suficientemente instruído, sendo desnecessária a prova requestada, deve indeferir o pedido de modo fundamentado, o que não ocorreu no caso. O magistrado,
portanto,
não pode ignorar o pedido de produção de provas devidamente formulado, devendo apreciá-lo, deferindo-o ou indeferindo-o, fundamentadamente. 4. A ausência de apreciação do pedido de produção de provas, formulado oportuna e adequadamente, configura cerceamento de defesa. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que siga seu trâmite regular.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 20 de julho de 2021 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador e Relator (Apelação Cível - 0181230-71.2016.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 4a Câmara Direito Privado, data do julgamento:

20/07/2021, data da publicação:

20/07/2021)
(Grifamos)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É incompatível com o ordenamento jurídico vigente o julgamento antecipado da lide, com total supressão da instrução probatória, e, ao final, a conclusão pela improcedência do pedido justamente à falta de prova dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando milita em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia do réu”.
(Ap 32065/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).
(Grifamos)

ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela apelante, para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal requerida. Assim, determino que retorne os autos ao juízo de origem para regular processamento com a análise quanto ao pedido de produção de provas, garantindo-se, dessa forma, o
contraditório e a ampla defesa,
conforme art. 5o, inc. LV, da CF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025